Tribunal: TJSP
Processo: 1001981-71.2019.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA - LAUDOS TÉCNICOS INSUFICIENTES A EVIDENCIAR O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS E A CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA - DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

"Ainda que se trate de responsabilidade objetiva, faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a

Ementa:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA - LAUDOS TÉCNICOS INSUFICIENTES A EVIDENCIAR O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS E A CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA - DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

"Ainda que se trate de responsabilidade objetiva, faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade entre o dano sofrido e o comportamento do agente causador".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000022919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001981-71.2019.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante ALFA
SEGURADORA S/A, é apelado COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. Por maioria
de votos.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), VIANNA COTRIM, ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS
DIAS MOTTA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELANTE: ALFA SEGURADORA S/A.
APELADA: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA.
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: MARCELO FORLI FORTUNA.
COMARCA: JAGUARIÚNA.
EMENTA:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA
ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA
PELA SEGURADORA - LAUDOS TÉCNICOS
INSUFICIENTES A EVIDENCIAR O NEXO DE
CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS E A
CONDUTA
DA
CONCESSIONÁRIA
-
DOCUMENTOS
PRODUZIDOS
UNILATERALMENTE - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO IMPROVIDO.
“Ainda que se trate de responsabilidade
objetiva,
faz-se
imprescindível,
para a
configuração do dever de indenizar, a
demonstração da existência de nexo de
causalidade entre o dano sofrido e o
comportamento do agente causador”.
V O T O No 32.092
Ação regressiva de reparação de danos,
fundada em prestação de serviços de energia elétrica, julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 159/165, cujo relatório adoto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada, apela a autora. Após
estoriar os fatos relativos à lide, sustenta, em apertada síntese, que
as provas produzidas evidenciam que os danos aos aparelhos
eletrônicos decorreram de oscilação na rede de energia
administrada pela apelada, insistindo, ainda, na idoneidade dos
laudos técnicos exibidos com a exordial. Argumenta, outrossim, que
o procedimento de apuração do sinistro é regulado pela SUSEP,
incumbindo à companhia de energia demonstrar que não houve
oscilação na rede elétrica, nos termos do artigo 373, inciso II, do
CPC, o que não ocorreu. Aduz, em acréscimo, que não é possível
armazenar todos os aparelhos danificados, acenando, também,
com a responsabilidade objetiva da apelada e com a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor. Busca, por isso, a inversão do
resultado do julgamento.
Recurso preparado e respondido.
É o relatório.
1) A presente apelação é processada no
efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012 do CPC.
2) Ressalto, de início, que embora tenha
perfilhado posição diversa no concernente à exigência de prévio
requerimento administrativo presentemente, em respeito ao
princípio do colegiado, rendo-me à posição sufragada pela
expressiva maioria dos integrantes desta Câmara no sentido de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“não é necessário que o consumidor tenha comunicado o problema
na rede elétrica à concessionária ou requerido a reparação pela via
administrativa para que a seguradora possa exercer seu direito de
regresso” (Apelação no 1008885-13.2015.8.26.0114, 31a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Paulo Ayrosa, dentre outros).
3) No mérito, tenho para mim que o
inconformismo não merece prosperar.
Trata-se de ação de ressarcimento
ajuizada por Alfa Seguradora, na qualidade de sub-rogada nos
direitos de Luiz Fonseca Vergara Lopes e Wendel Lino Soares, com
quem firmou contratos de seguro, visando obter o reembolso de
indenizações pagas por danos em equipamentos supostamente
decorrentes de descarga elétrica.
Embora aplicável à hipótese a teoria da
responsabilidade objetiva, o nexo causal entre a prestação do
serviço e o dano ocasionado não ficou evidenciado, o que se fazia
imprescindível ao reconhecimento da obrigação da concessionária
de indenizar, verbis:
“1. Nos termos da jurisprudência desta
Corte, mesmo nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva, 'faz-se
imprescindível, para a configuração do
dever de indenizar, a demonstração da
existência de nexo de causalidade apto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vincular o resultado lesivo efetivamente
verificado ao comportamento (comissivo ou
omissivo) daquele a quem se repute a
condição de agente causador' (REsp. n.
1.602.106/PR,
Rel.
Ministro
RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 25/10/2017, DJe 22/11/2017)”
(AgRg. no AREsp. no 532.494/RJ, Rel. Ministro
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe em
12/03/2018).
No caso, os orçamentos acostados à
exordial são lacônicos, pois apenas indicam as avarias e os
respectivos valores indenizáveis, apontando de forma superficial
que “o aparelho foi danificado por uma descarga elétrica” (fl. 40) ou
que “estão queimados após chuva forte” (fls. 43), deixando,
entretanto, de apresentar mínima fundamentação técnica para
justificar tais assertivas.
Na verdade, verifica-se que esses
laudos não passam de meros orçamentos, sequer apontando a
capacitação técnica de quem os elaborou.
Como
se
vê,
os
documentos
apresentados pela autora não se mostram hábeis a comprovar o
nexo de causalidade entre o dano alegado e a prestação do serviço
de energia elétrica, não sendo ocioso acrescer que foram
produzidos de forma unilateral e sem observância do contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Demais disso, não há nenhum outro
documento apto a corroborar a suposta oscilação de energia
elétrica, não podendo os laudos mencionados servir como retentor
de eficácia na formação do convencimento.
O ônus da prova do nexo causal
incumbia à autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, mesmo porque a chamada inversão do ônus da
prova não é automática. Ela depende de circunstâncias concretas
que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa
dos direitos do consumidor, verbis:
"Mesmo em caso de relação de consumo, a
inversão do ônus da prova não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do
consumidor ou de sua hipossuficiência, em
conformidade estabelece o art. 6o, VIII, do
referido diploma legal" (AgRg. no REsp. no
1.216.562/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino). No mesmo sentido: AgRg. no
Ag. no 1.263.401/RS, Rel. Min. Vasco Della
Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS). Destaco, a propósito, precedentes
análogos da lavra deste E. Tribunal, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Civil e processual. Ação regressiva de
ressarcimento
de
danos
julgada
improcedente. Pretensão à reforma integral
manifestada pela demandante. A empresa
de energia elétrica é responsável pelos
danos causados a aparelhos elétricos em
decorrência de falha na prestação de
serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal. Se esses danos são
ressarcidos por seguradora, esta tem o
direito de requerer o reembolso, por força
do artigo 786 do Código Civil. No caso
concreto,
todavia,
não
foi
cabalmente
demonstrado o nexo causal entre o dano
sofrido pelos segurados e eventual falha no
serviço de fornecimento de energia elétrica,
não servindo a esse fim os documentos que
instruíram a petição inicial. RECURSO
DESPROVIDO”
(Apelação no 1083991-86.2016.8.26.0100, 27a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mourão
Neto, julgado em 07/05/2018).
“APELAÇÃO

AÇÃO
REGRESSIVA

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Alegação de que uma oscilação da rede
elétrica causou danos aos equipamentos
dos imóveis dos segurados Pretensão de
ressarcimento em face da concessionária
de energia elétrica por meio de ação
regressiva Ausência de comprovação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nexo causal
A responsabilidade objetiva
da apelante não dispensa o requisito,
também objetivo, do nexo de causalidade,
que deveria ser minimamente demonstrado
pela apelada
Laudos da assistência
técnica
superficiais,
não
permitindo
concluir a efetiva ocorrência de descarga
elétrica ou oscilação da rede, tampouco a
responsabilidade
da
apelante
por
tais
eventos, além de terem sido produzidos
unilateralmente,
impedindo
que
sejam
valorados de modo a formar a convicção
deste Juízo Ausência de verossimilhança
nas alegações da autora que desautoriza a
inversão do ônus da prova de que trata o
art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do
Consumidor
Majoração dos honorários
advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2o,
8o e 11, do Código de Processo Civil

Negado
provimento”
(Apelação
no
1007529-80.2015.8.26.0114, 25a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Hugo Crepaldi,
julgado em 16/05/2018, grifo nosso).
“Apelação. Ação regressiva. Fornecimento
de energia elétrica. Seguradora que pede
reembolso da indenização paga a segurados pelos prejuízos em
equipamentos danificados por oscilação de
descarga elétrica. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Irrelevância da ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedido
administrativo,
ante
a
inafastabilidade da jurisdição. Inteligência
do artigo 5o, XXXV, da CF/88. Inexistência
de verossimilhança. Ausência de nexo de
causalidade.
Responsabilidade
da
concessionária
afastada.
Entendimento
pacificado na Câmara. Sentença reformada.
Recurso
provido”
(Apelação
no
1099511-52.2017.8.26.0100, 36a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Walter Cesar Exner,
julgado em 14/05/2018).
“Seguro. Ação regressiva de ressarcimento
de danos. Prestação de serviços. Energia
elétrica. Seguradora que pede reembolso do
valor da indenização paga ao segurado
pelos prejuízos em equipamentos danificados por alegada oscilação de
energia. Ação julgada procedente. Apelação
da
ré.
Alegada
ausência
de
responsabilidade pelos danos causados ao
segurado da autora. Acolhimento. Apelada
que não demonstrou os fatos constitutivos
de seu direito. Ausência de provas com
elementos técnicos mínimos e necessários
para apurar eventual nexo de causalidade
entre os danos afirmados e a conduta da
concessionária
na
prestação
de
seus
serviços. Responsabilidade objetiva que
exige
demonstração
do
nexo
de
causalidade. Ônus da prova de quem alega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(art. 373, I, do NCPC). Autora que não se
desincumbiu
desse
mister.
Sentença
reformada.
Ação julgada improcedente.
Recurso
provido”
(Apelação
no
1002836-79.2017.8.26.0309, 32a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Francisco Occhiuto
Júnior, julgado em 04/05/2018 grifo nosso).
Em suma, não obstante a incidência da
teoria da responsabilidade objetiva, não há como acolher a
pretensão indenizatória à míngua de comprovação do nexo causal
entre a suposta falha na prestação do serviço de energia elétrica e
o dano ocasionado aos equipamentos dos segurados, lembrando, a
propósito, que embora a concessionária tenha pleiteado a produção
de prova pericial (fl. 156), a seguradora informou que não preservou
os aparelhos danificados (fl. 150/152).
Diante do resultado do julgamento,
afigura-se razoável a elevação dos honorários advocatícios fixados
em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa ao
patamar de 17% (dezessete por cento), a teor do disposto no art.
85, § 2o, do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
RENATO SARTORELLI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43.037
Apelação Cível no 1001981-71.2019.8.26.0296
Comarca: Jaguariúna
Apelante: Alfa Seguradora S/A
Apelado: Companhia Jaguari de Energia
VOTO N° 43.037 (Processo digital)
Declaração de voto vencido
Adoto o relatório do eminente Desembargador
Relator sorteado.
Todavia, tenho para mim que o recurso comporta
provimento.
No caso em tela, a autora firmou contratos de
seguro residencial com cobertura contra danos elétricos e pretende ser
ressarcida, por sub-rogação, em virtude dos prejuízos experimentados pelos
segurados, ocasionados por oscilações na rede de eletricidade administrada
pela ré.
A concessionária de serviço público de energia
responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, a teor do disposto
no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, eximindo-se apenas quando
demonstrada a ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vítima, excludentes de responsabilidade não verificadas “in casu”.
A descarga atmosférica pela queda de raio em
tempestade não configura caso fortuito ou força maior a excluir a
responsabilidade da concessionária, visto que ela tem o dever de propiciar
meios para evitar tais acontecimentos, inserindo-se no risco da própria
atividade.
Em situação assemelhada, já se decidiu:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA -
AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS
DE CONSUMIDORES DA CONCESSIONÁRIA - OSCILAÇÃO NA
CORRENTE - DANOS EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS -
AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO OBSTA A OBRIGAÇÃO
DE
RESSARCIR
OS
PREJUÍZOS
-
INCIDÊNCIA
DO
CDC
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE -
DESCARGA ELÉTRICA ATMOSFÉRICA NÃO CONFIGURA CASO
FORTUITO OU FORÇA MAIOR - RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE
COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO
DIREITO
DA
AUTORA
-
PROVAS
SUFICIENTES,
APTAS
A
DEMONSTRAR
OS
PREJUÍZOS
SUPORTADOS
-
CORREÇÃO
MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DESEMBOLSO - JUROS - CITAÇÃO -
SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VERBA QUE
COMPORTA MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, DO CPC/2015 - RECURSOS
IMPROVIDOS.” (Apelação n° 1037932-06.2017.8.26.0100 - 31a Câmara
da Seção de Direito Privado - Relator Des. Francisco Casconi - j.
01/12/2017)
A prestação de serviços está sujeita ao disposto no
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a
responsabilidade da requerida opera-se independentemente de culpa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ressalvadas as hipóteses previstas no parágrafo 3° e respectivos incisos do
mencionado artigo.
Dessa forma, incumbia à recorrida comprovar,
apenas, o evento danoso e o nexo causal, não se exigindo a demonstração da
culpa da prestadora de serviços para sua responsabilização.
A jurisprudência desta Corte já asseverou:
“Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de
danos. Sentença de procedência. Pretensão à reforma. Impossibilidade. A
empresa de energia elétrica é responsável pelos danos causados a
aparelhos domésticos em decorrência da oscilação de energia. Incidência
do artigo 37, § 6°, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor. Se esses danos são ressarcidos por seguradora,
esta tem o direito de ser reembolsado, por força do artigo 786 do Código
Civil.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
n°
1008379-79.2015.8.26.0100 - 27a Câmara da Seção de Direito Privado -
Relator Des. Mourão Neto - j. 15/12/2015)
“RECURSO
-
APELAÇÃO
-
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEGURO -
AÇÃO REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - MÉRITO.
Instabilidade na rede elétrica. Equipamentos eletrônicos danificados.
Seguradora que cobriu os prejuízos de sua segurada. Ação regressiva.
Responsabilidade objetiva da prestadora do serviço. Exegese dos artigos
14 e 22 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). O fornecedor
de serviços elétricos responde, independente de culpa, pela reparação de
danos sofrido pelo consumidor em decorrência de defeitos relativos à
prestação de serviços. Precedentes. Ação julgada procedente. Sentença
mantida. Recurso de apelação não provido.” (Apelação n°
0001254-33.2012.8.26.0084 - 25a Câmara da Seção de Direito Privado -
Relator Des. Marcondes D'Angelo - j. 07/08/2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A despeito do posicionamento do sentenciante e do
Ilmo. Desembargador Relator Sorteado, no meu entender, a documentação
que instruiu a inicial evidencia que os prejuízos sofridos pelos segurados da
autora advieram de descarga elétrica.
Com efeito, os laudos técnicos produzidos por
empresas especializadas, os avisos e os relatórios de regulação de sinistro,
analisados em conjunto, demonstram que os danos ocasionados aos bens
eletrônicos que guarneciam os imóveis segurados decorreram de distúrbios na
rede elétrica.
Verifico que os laudos técnicos de fls. 40 e 43
consignam expressamente que os motores e o televisor dos segurados foram
queimados e que as avarias foram provenientes de descarga elétrica, após
fortes chuvas.
Nesse contexto, restou evidenciado o nexo de
causalidade entre os danos sofridos pelos segurados da apelante e a
prestação de serviços pela requerida, inexistindo motivo que desnature o valor
da prova documental, cuja impugnação se restringe à alegação de
unilateralidade.
Mais não fosse, a produção de perícia técnica restou
inviabilizada, visto que os bens avariados não foram preservados, daí a ação
regressiva, sendo impossível exigir-se da seguradora a produção de prova
negativa.
Sendo assim, é cabível a reparação pretendida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sub-rogação da seguradora nos direitos de seus segurados.
Sobre o tema, o STJ já proclamou:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS EM
TRANSPORTE AÉREO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DA RELAÇÃO
ORIGINÁRIA.
1. Ação ajuizada em 04/11/2014. Recurso especial
interposto em 20/09/2016 e atribuído a este Gabinete em 26/06/2017.
2. O propósito recursal consiste em verificar a ocorrência
de prescrição sobre a pretensão da recorrida, seguradora sub-rogada nos
direitos de sua segurada, contratante de serviços de transporte aéreo de
mercadorias junto à recorrente.
3. Por envolver a necessidade de reexame de fatos e
provas, não se pode conhecer da alegação acerca da ausência de falha
na prestação de serviço bancário, por força do teor da Súmula 7/STJ.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais
indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
5. Nos contratos de seguro de dano, o segurador, ao
pagar a indenização decorrente do sinistro, sub-roga-se nos direitos e
ações que competirem ao segurado contra o causador do dano, consoante
a literal disposição do art. 786, caput, do CC/02. Cuida-se, assim, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hipótese de sub-rogação legal, que se opera independentemente da
vontade do segurado ou do terceiro responsável pelo dano.
7. Sub-rogando-se a seguradora nos direitos do
segurado, o prazo de prescrição da ação contra a seguradora para cobrar
a indenização será o mesmo estabelecido para a ação que poderia ter
sido manejada pelo titular originário dos direitos.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, não provido.” (REsp 1.745.642/SP - 3a Turma - Relatora Ministra
Nancy Andrighi - j. 19/02/2019) (grifo nosso)
Logo, a ação comporta decreto de procedência para
condenar a ré a pagar à autora R$ 2.440,00, referentes aos contratos de
seguros residenciais elencados na preambular, com acréscimo de correção
monetária pela tabela prática deste Tribunal de Justiça desde as datas dos
pagamentos efetuados aos respectivos segurados, respectivamente em 16 de
dezembro de 2016 e 09 de fevereiro de 2017 (fls. 51 e 53) e juros moratórios
legais a contar da citação, incumbindo à ré arcar com as custas processuais e
honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação
atualizada.
Ante o exposto e por esses fundamentos, pelo meu
voto, dou provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
2° JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
RENATO SANDRESCHI SARTORELLI
834E3B9
12
17
Declarações de
Votos
TARCISIO FERREIRA VIANNA COTRIM
F9EF8D2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001981-71.2019.8.26.0296 e o código de confirmação da tabela acima.